Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709858-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA AGRAVADO: DILEI NUNES PINTO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que conquanto devidamente intimado (ID 57057327), o agravante não deu cumprimento - a contento - as determinações formuladas na decisão de ID 56913713, desta Relatoria, quanto à juntada dos extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, haja vista que o documento anexado nos autos foi manipulado (ID 57155909), bem como não consta o nome do titular. Nesse contexto, com fulcro nos deveres de cooperação, consulta e esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), concedo derradeiro prazo, de 5 (cinco) dias, para que a PARTE AGRAVANTE, ALEXANDRE REZENDE FERREIRA, junte os extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, com identificação clara de quem é o titular da conta, do número da agência e da conta bancária, sem manipulação, ou seja, o documento deve ser coligido no original e com todos os dados conta bancária. Ademais, o art. 77 do CPC que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores, na relação processual, dispõe sobre obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Por fim, advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator